Tribunal: TJBA
Processo: 8012081-53.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012081-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AGNALDO PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. QETAPM. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E AO ART. 220 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar que os proventos de inatividade do impetrante, policial militar integrante do QETAPM, sejam calculados com base na remuneração do posto de Capitão PM, com pagamento das diferenças retroativas desde a impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber se há omissão no julgado quanto a (i) prescrição do fundo de direito na pretensão de reenquadramento funcional e (ii) aplicação do art. 220 da Lei Estadual nº 7.990/2001, que mantém as graduações de Subtenente e Cabo na escala hierárquica da Polícia Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A lesão a direito se repete a cada provento pago em valor inferior ao efetivamente devido, configurando prestação de trato sucessivo inadimplida. 4 - Aplica-se a Súmula 85 do STJ, segundo a qual a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 5 - No mandado de segurança, são devidas apenas as verbas relativas ao período posterior ao ajuizamento, conforme Súmulas 269 e 271 do STF. 6 - A discussão acerca do art. 220 da Lei Estadual nº 7.990/2001 não altera o entendimento da Seção de Direito Público de que, havendo aposentadoria no cargo de Tenente, ainda que integrante dos Quadros Especiais, o servidor faz jus à percepção dos proventos de Capitão com base no princípio da isonomia. IV. DISPOSITIVO 7 - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012081-53.2025.8.05.0000, sendo parte Embargante ESTADO DA BAHIA e parte Embargado AGNALDO PEREIRA DE SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.